Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706311-49.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO COSTA APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Não obstante a manifestação lançada no ID 53552287, em se tratando de mandado de segurança e considerando, também, o princípio da independência funcional, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, com fulcro no art. 12 da Lei n° 12.016/2009. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora